Tribunal: TJSP
Processo: 1031270-16.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Cancelamento de voo que acarretou atraso na chegada ao destino de mais de dezesseis horas do horário inicialmente previsto – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandantes que fazem jus, também, à indenização por

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Cancelamento de voo que acarretou atraso na chegada ao destino de mais de dezesseis horas do horário inicialmente previsto – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandantes que fazem jus, também, à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso dos autores provido.